Tribunal: TJMT
Processo: 1002374-57.2021.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002374-57.2021.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CLAUDIA MACIEL SANTOS - CPF: 693.918.151-20 (ADVOGADO), CARLA MELISSA KLOCK SCALZITTI - CPF: 545.186.521-34 (IMPETRANTE), EXMO. SR. GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DENEGOU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA. O EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS – MERA EXPECTATIVA – CONCURSO EM PLENA VALIDADE – DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – REMOÇÃO – INEXISTÊNCIA DE VAGA – ORDEM DENEGADA.

1. Conforme pacificada em remansosa jurisprudência deste Sodalício e dos Tribunais Superiores, o candidato classificado fora do número de vagas não tem direito subjetivo à nomeação, mas apenas mera expectativa de direito, salvo comprovado preterição ou manifesta ilegalidade ou demonstração de ato imotivado ou arbitrário da Administração Pública. Assim, eventual surgimento de novas vagas, por si só, não é fato a convalidar em direito subjetivo a mera expectativa.

2. Se o certame est
á em plana validade, não tem a Impetrante direito líquido e certo, ao menos por ora, à sua nomeação, pois, a Administração Pública tem a discricionariedade, dentro dos critérios de conveniência e oportunidade, decidir qual o momento para realização a nomeação de candidatos classificados em concurso público.

3. Remoção não significa, obrigatoriamente, vacância. São coisas distintas. Vacância é a existência de cargo, como ocorre, por exemplo, com a aposentadoria, readaptação, demissão, etc. Já a remoção é simplesmente a reorganização interna de servidores, ou seja, não se cria cargos.

4. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se
de Mandado de Segurança impetrado por CARLA MELISSA KLOCK SCALZITTI em face de ato acoimado coator atribuído ao EXMO. GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, consistente na ausência de sua nomeação em concurso público.

Sustenta a Impetrante que se inscreveu no concurso regido pelo Edital n. 01/2017/SEDUC/MT, para o cargo de Professor da Educação Básica – Nível Superior: Pedagogia, Município de Cuiabá, sendo oferecidas 90 vagas.

Afirma que foi classificada na 100ª colocação e o prazo de validade do concurso foi prorrogado para 23 de janeiro de 2.022.

Destaca que foram nomeados até 90º colocado da ampla concorrência e 03 da lista de pessoas com deficiência (PCD).

Ressalta que muitos candidatos nomeados não tomaram posse e outros foram exonerados, havendo, no mínimo, quinze vagas disponíveis.

Sustenta que a discricionariedade administrativa é limitada, posto que demonstrada a existência de vagas, segundo entendimento do Supremo Tribunal Federal e que possui direito subjetivo à nomeação.

Liminar indeferida, conforme decisão proferida no Id. 79066970.

Defesa apresentada pelo Estado de Mato Grosso no Id. 80105974.

Interposição de Recurso Interno no Id. 83342951.

Não houve apresentação de contrarrazões ao Recurso de Agravo Interno pelo Estado de Mato Grosso, conforme certidão no Id. 89007991.

Instada a se manifestar a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem, conforme parecer anexado no Id. 92815459.

É o Relatório.

VOTO

Exma. Sra. Desa. Maria Erotides Kneip (Relatora)

Egrégia Turma:

A questão central a ser decidida é saber se há direito líquido e certo da Impetrante em ser nomeada ao cargo público de Professor da Educação Básica – Perfil Pedagogia, no Município de Cuiabá.

De acordo com os documentos acostados na exordial, verifica-se que a Impetrante foi classificada em 100º (centésimo) lugar no concurso público para o cargo de Professor de Educação Básica – Perfil Pedagogia, no Município de Cuiabá, conforme se infere no Resultado Final do certame anexado no Id. 76066471.

No entanto, o concurso previa a existência de 90 (noventa) vagas para ampla concorrência e 10 (dez) vagas para portadores de deficiência (PCD), conforme se infere no Anexo I do edital e acostado no Id. 76066470.

Constata-se também que as
nomeações para o cargo e polo pretendido ocorreram em três ocasiões, quais sejam:

A)

26.03.2018 – 1º ao 30º aprovado – 03 candidatos deixaram de tomar posse (4º, 12º e 14º);

B)

07.05.2018 – 31º ao 60º aprovado – todos tomaram posse;

C)

03.07.2018 – 61º ao 90º aprovado – somente o 90º não tomou posse.

Verifica-se ainda que alguns servidores foram exonerados e outros demitidos por força de decisão proferida em processo administrativo disciplinar (PAD).

Por fim, houve processo administrativo de remoção de servidores.

Dentro dessa situação fática, argumenta a Impetrante que faz
jus
à sua nomeação.

Conforme pacificada em remansosa jurisprudência deste Sodalício e dos Tribunais Superiores, a Impetrante não tem direito líquido e certo, mas sim mera expectativa de direito, uma vez que foi classificada fora do número de vagas previstas em edital.

Tal expectativa somente se convalida em direito subjetivo quando demonstrado, de forma cabal, robusta, inconteste e inquestionável ato imotivado ou arbitrário da Administração Pública.

Assim, eventual surgimento de novas vagas, por si só, não é fato a convalidar em direito subjetivo a mera expectativa.

A questão de concurso público e a discricionariedade da Administração Pública foi objeto de repercussão geral no STF, por meio do RE 837311, de Relatoria do Min. Luiz Fux, onde houve a reafirmação de impossibilidade de atuação do Poder Judiciário como administrador positivo.

Na mesma repercussão geral, ficou assentada a discricionariedade da Administração Pública em optar entre os candidatos classificados remanescentes, durante a validade do concurso anterior, ou os primeiros aprovados do novo certame, ressalvados os casos de abusos do poder público.

Assim restou ementado o referido Recurso Extraordinário,
in verbis:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 784 DO PLENÁRIO VIRTUAL. CONTROVÉRSIA SOBRE O DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS ALÉM DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO NO CASO DE SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS.
IN CASU
, A ABERTURA DE NOVO CONCURSO PÚBLICO FOI ACOMPANHADA DA DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA NECESSIDADE PREMENTE E INADIÁVEL DE PROVIMENTO DOS CARGOS. INTERPRETAÇÃO DO ART. 37, IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988. ARBÍTRIO. PRETERIÇÃO. CONVOLAÇÃO EXCEPCIONAL DA MERA EXPECTATIVA EM DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA, BOA-FÉ, MORALIDADE, IMPESSOALIDADE E DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. FORÇA NORMATIVA DO CONCURSO PÚBLICO. INTERESSE DA SOCIEDADE. RESPEITO À ORDEM DE APROVAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A TESE ORA DELIMITADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1.
O postulado do concurso público traduz-se na necessidade essencial de o Estado conferir efetividade a diversos princípios constitucionais, corolários do
merit system
, dentre eles o de que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza (CRFB/88, art. 5º,
caput
). 2.
O edital do concurso com número específico de vagas, uma vez publicado, faz exsurgir um dever de nomeação para a própria Administração e um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas
. Precedente do Plenário: RE 598.099 - RG, Relator Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 03-10-2011. 3. O Estado Democrático de Direito republicano impõe à Administração Pública que exerça sua discricionariedade entrincheirada não, apenas, pela sua avaliação unilateral a respeito da conveniência e oportunidade de um ato, mas, sobretudo, pelos direitos fundamentais e demais normas constitucionais em um ambiente de perene diálogo com a sociedade. 4. O Poder Judiciário não deve atuar como “Administrador Positivo”, de modo a aniquilar o espaço decisório de titularidade do administrador para decidir sobre o que é melhor para a Administração: se a convocação dos últimos colocados de concurso público na validade ou a dos primeiros aprovados em um novo concurso. Essa escolha é legítima e, ressalvadas as hipóteses de abuso, não encontra obstáculo em qualquer preceito constitucional. 5. Consectariamente, é cediço que a Administração Pública possui discricionariedade para, observadas as normas constitucionais, prover as vagas da maneira que melhor convier para o interesse da coletividade, como
verbi gratia
, ocorre quando, em função de razões orçamentárias, os cargos vagos só possam ser providos em um futuro distante, ou, até mesmo, que sejam extintos, na hipótese de restar caracterizado que não mais serão necessários. 6.
A publicação de novo edital de concurso público ou o surgimento de novas vagas durante a validade de outro anteriormente realizado não caracteriza, por si só, a necessidade de provimento imediato dos cargos. É que, a despeito da vacância dos cargos e da publicação do novo edital durante a validade do concurso, podem surgir circunstâncias e legítimas razões de interesse público que justifiquem a inocorrência da nomeação no curto prazo, de modo a obstaculizar eventual pretensão de reconhecimento do direito subjetivo à nomeação dos aprovados em colocação além do número de vagas.
Nesse contexto, a Administração Pública detém a prerrogativa de realizar a escolha entre a prorrogação de um concurso público que esteja na validade ou a realização de novo certame. 7.
A tese objetiva assentada em sede desta repercussão geral é a de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, a discricionariedade da Administração quanto à convocação de aprovados em concurso público fica reduzida ao patamar zero (
Ermessensreduzierung auf Null
), fazendo exsurgir o direito subjetivo à nomeação, ver
bi gratia
, nas seguintes hipóteses excepcionais:
i) Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital (RE 598.099); ii) Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF);
iii) Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.
8.
In casu,
reconhece-se, excepcionalmente, o direito subjetivo à nomeação aos candidatos devidamente aprovados no concurso público, pois houve, dentro da validade do processo seletivo e, também, logo após expirado o referido prazo, manifestações inequívocas da Administração piauiense acerca da existência de vagas e, sobretudo, da necessidade de chamamento de novos Defensores Públicos para o Estado. 9. Recurso Extraordinário a que se nega provimento.(STF – Tribunal Pleno – RE nº 837311 – Min. Luiz Fux – Data Julgamento: 09/12/2015 – Data Publicação: 18/04/2016) (NEGRITEI)

Ademais, duvidosa é a existência de cargos vagos, pois a Impetrante prestou concurso público para o cargo de Professor da Educação Básica – Perfil Pedagogia para o Município de Cuiabá.

No entanto, muitos dos cargos declarados vagos, pedidos de exoneração ou demissão acostados nos Id’s 76066474 e 76066476
não deixam claros se os professores ali mencionados são provenientes do Município de Cuiabá e se estes são do perfil de pedagogia.

Nos atos administrativos apenas mencionam
“professor da educação básica da Secretaria de Educação do Estado de Mato Grosso”
, ou seja, é termo genérico que não permite concluir qual o seu perfil e qual a sua lotação.

São todos do perfil de pedagogia?

São todos lotados em Cuiabá?

São indagações que não encontram respostas nos referidos documentos.

Apenas alguns atos permitem concluir tratar-se de servidores lotados em Cuiabá.

Entretanto, a dúvida persiste quanto ao perfil do servidor.

Outros atos permitem concluir tratarem de servidores lotados em outros municípios, como por exemplo, Nova Xavantina, Cáceres, Lucas do Rio Verde, Nova Mutum, etc.

Como se pode observar, não há prova cabal, robusta, inquestionável e irretorquível acerca da real existência de vaga para Professor de Educação Básica – Perfil Pedagogia, no Município de Cuiabá.

Ainda que houve prova satisfatória acerca da existência de vagas, mesmo assim, não haveria direito líquido e certo à Importante para ser nomeada, pois o concurso encontra-se em plena validade.

O concurso público ao qual a Impetrante se submeteu vai expirar em 01/02/2022, conforme se infere no Diário Oficial nº 27.676, cuja cópia encontra-se anexada no Id. 76066472.

Nesse norte, considerando que o certame está em plena validade, não tem a Impetrante direito líquido e certo, ao menos por ora, à sua nomeação, pois, a Administração Pública tem a discricionariedade, dentro dos critérios de conveniência e oportunidade, decidir qual o momento adequado para realização a nomeação de candidatos classificados em concurso público.

Assim, mesmo que a Impetrante tivesse sido aprovada dentro do número de vagas (o que definitivamente não é o caso dos autos), o direito subjetivo à nomeação nasce somente após expirado o prazo de validade do concurso, salvo comprovada manifesta ilegalidade ou preterição da candidata.

Logo, não pode o Poder Judiciário determinar, neste momento, a nomeação da Impetrante, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos poderes e indevida ingerência.

Nesse sentido a jurisprudência,
in verbis:

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – PROFESSOR – IMPETRAÇÃO DE AÇÃO JUDICIAL DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME – DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E MERA EXPECTATIVA DE DIREITO EM NOMEAR CANDIDATO – EVENTUAL SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS – FATO QUE NÃO CONFIGURA, POR SI SÓ, VIOLAÇÃO A DIREITO OU ATO ILEGAL – ORDEM DENEGADA. 1.
Considerando que o presente Mandado de Segurança foi impetrado antes de expirar a validade do concurso público, não há falar em direito líquido e certo da Impetrante, pois a Administração Pública tem a discricionariedade (juízo de conveniência e oportunidade) de escolher qual o momento de nomear candidato dentro do prazo de validade do certame, de tal sorte que não pode o Poder Judiciário determinar, nesse momento (prazo de validade do certame), a nomeação de candidatos, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos poderes e indevida ingerência.
2. Eventual surgimento de novas vagas, por si só, não é fato a convalidar em direito subjetivo a mera expectativa (Repercussão Geral no STF, por meio do RE 837311), onde houve a reafirmação de impossibilidade de atuação do Poder Judiciário como administrador positivo. Na mesma repercussão geral, ficou assentada a discricionariedade da Administração Pública em nomear candidatos durante a validade do concurso, ressalvados os casos de abusos do poder público. 3. Ordem denegada. (TJ/MT - N.U 1019667-74.2020.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/04/2021, Publicado no DJE 16/04/2021) (NEGRITEI)

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO –CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL – MERA EXPECTATIVA DE DIREITO DE CANDIDATOS MELHORES CLASSIFICADOS – EXISTÊNCIA DE VAGA REMANESCENTE - IMPETRANTE QUE NÃO FIGURA EM VAGA IMEDIATAMENTE POSTERIOR – CERTAME COM VALIDADE EM CURSO - DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO EM EFETUAR A NOMEAÇÃO - AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA DENEGADA. 1. Sendo o candidato classificado fora do número de vagas previstas no edital e estando o concurso com o prazo de validade em curso, não há falar-se em direito líquido e certo à nomeação. 2. Ademais, a ausência de nomeação de candidato classificado além do número de vagas ofertadas no concurso público não afronta direito líquido e certo quando observada, pela Administração Pública, a ordem de classificação e inexistir prova de preterição. 3. A desistência de candidato melhor classificado somente se convola em direito à nomeação quando o impetrante for o candidato imediatamente posterior a ser convocado pela Administração Pública, hipótese que não se evidencia no caso. (TJ/MT - N.U 1000767-43.2020.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/11/2020, Publicado no DJE 15/12/2020)

ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CARGO EFETIVO – PRETERIÇÃO NÃO CARACTERIZADA – VALIDADE DO CERTAME NÃO EXPIRADA – NOMEAÇÃO – DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – ORDEM DENEGADA. É poder discricionário da Administração Pública escolher o momento oportuno para nomeação de candidatos aprovados em concurso público. “A contratação de agentes temporários, só por si, não caracteriza preterição dos aprovados para nomeação em cargos efetivos, porquanto aqueles, admitidos por meio de processo seletivo, fundado no art. 37, IX, da Constituição Federal, atendem às necessidades transitórias da Administração, ao passo que os servidores efetivos são recrutados mediante concurso público (art. 37, II e III, da CF) e suprem necessidades permanentes do serviço. São institutos diversos, com fundamentos fáticos e jurídicos que não se confundem. Precedentes” (RMS n. 61.771, STJ). (TJ/MT - N.U 1000361-85.2021.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/06/2021, Publicado no DJE 02/07/2021)

Por fim, quanto ao argumento de surgimento de vagas, ante a abertura de processo administrativo de servidores, importante destacar que remoção não significa, obrigatoriamente, vacância.

São coisas distintas.

Vacância é a existência de cargo, como ocorre, por exemplo, com a aposentadoria, readaptação, demissão, etc.

Já a remoção é simplesmente a reorganização interna de servidores, ou seja, não se cria cargos (que diga-se de passagem, só pode ocorrer virtude de lei).

Logo, não há surgimento de cargos novos ou criados.

Acerca da matéria, trago à colação os recentíssimos arestos emanados do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais,
in verbis:

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO REGIDO PELO EDITAL SEPLAG/SEE 07/2017. ESPECIALISTA EM EDUCAÇÃO BÁSICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO. CANDIDATA CLASSIFICADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS OFERTADO PELO EDITAL. REMOÇÕES DE SERVIDORES. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO VIGENTE. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DE VACÂNCIA DO CARGO E DE PRETERIÇÃO IMOTIVADA. SEGURANÇA DENEGADA. - O certame se encontra dentro do prazo de validade, e, considerando a discricionariedade de que dispõe a Administração Pública nesse período, além do fato de que se trata de candidata aprovada fora do número de vagas ofertadas, a concessão da segurança depende, necessariamente, de prova inequívoca de vacância do cargo e da ocorrência de preterição arbitrária e imotivada, não sendo o que aqui ocorre. - Conforme o entendimento firmado pelo STF nos autos do RE 837.311 (Tema 784), o surgimento de novas vagas ou até mesmo a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ficando, obviamente, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração Pública que revelem inequívoca necessidade da nomeação, situação essa não comprovada no caso. -
Ainda que se alegue preenchimento de vagas por remoção em prejuízo dos concursados, é sabido que as vagas provenientes da remoção de um servidor não ensejam vacância do cargo para provimento, notadamente porque não "surge" nova vaga (efetiva), ocorrendo apenas um remanejamento de servidores efetivos. - Segurança denegada.
(TJMG - Mandado de Segurança 1.0000.21.137629-8/000, Relator(a): Des.(a) Wander Marotta, ÓRGÃO ESPECIAL, julgamento em 27/10/2021, publicação da súmula em 10/11/2021) (NEGRITEI)

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO -- NOMEAÇÃO - CLASSIFICAÇÃO NÃO ALCANÇADA PELAS DESIGNAÇÕES/CONTRATAÇÕES REALIZADAS - REMOÇÃO NÃO GERA VACÂNCIA - DIREITO LÍQUIDO E CERTO - AUSÊNCIA. Os candidatos aprovados fora do número de vagas possuem mera expectativa de direito à nomeação, que, no entanto, pode se convolar em direito líquido e certo somente quando a Administração Pública demonstra a existência de vagas, mediante preterição imotivada e arbitrária dos candidatos.
A remoção ou cessão de um servidor para outra localidade não caracteriza "vacância de cargo" para fins de provimento pelos aprovados em concurso público.
(TJMG - Mandado de Segurança 1.0000.19.155909-5/000, Relator(a): Des.(a) Kildare Carvalho , ÓRGÃO ESPECIAL, julgamento em 27/10/2021, publicação da súmula em 10/11/2021) (NEGRITEI)

Diante do acima exposto, DENEGO a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2021